Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603648-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
13/09/2024
Número: 0603648-17.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/06/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA
- UNIÃO BRASIL - UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA
DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992810
10/09/2024
19:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.923

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 0603648-17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGANTE: ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO NÃO APONTADA
NOS PRIMEIROS EMBARGOS. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os segundos embargos de declaração devem limitar-se
a apontar vícios no acórdão que julgou os primeiros
declaratórios, de modo que são inadmissíveis quando se
contrapõem à matéria tratada no acórdão primitivo.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Num. 43992810 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311795000000042946169
Número do documento: 24091019311795000000042946169
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:32:55

Trata-se de segundos embargos de declaração, opostos por Rogerio Luiz Zeraik
Abdalla (id. 43894784) contra o Acórdão nº 63.454 (id. 43888875), desta Corte, que conheceu
dos primeiros Embargos de Declaração opostos e, no mérito, os rejeitou, mantendo inalterada a
decisão anterior que julgou desaprovadas as contas prestadas, com determinação de
recolhimento de R$ 70.851,40 (setenta mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta
centavos) ao Tesouro Nacional.

Sustenta o embargante que, apesar do julgamento dos primeiros embargos,
permaneceu a omissão desta Corte, pois deixou de considerar elementos que demonstram a
regularidade das cessões de imóveis havidas na prestação de contas.

Argumenta que o acórdão não analisou a justificativa apresentada para a
ausência de comprovação da propriedade do bem imóvel cedido para a campanha.

Requer, ao final, o acolhimento destes Embargos para o fim de sanar as
omissões que, no seu entender, persistem do julgamento dos primeiros Embargos, afastando-se
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão embargada foi publicada no DJE na quinta-feira, 20/06/2024 (id.
43891132). Os aclaratórios foram opostos na segunda-feira, dia 24/06/2024 (id. 43894784),
sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.

Na espécie, as contas de campanha do embargante foram desaprovadas por esta
Corte com determinação de restituição de R$ 70.851,40 ao Tesouro Nacional, em virtude das
Num. 43992810 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311795000000042946169
Número do documento: 24091019311795000000042946169
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:32:55

seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha;

2) Falta de comprovação da propriedade do bem imóvel cedido para a campanha;

3) Omissão de despesas eleitorais incluídas posteriormente como dívida de
campanha;

4) Falta de comprovação de gastos eleitorais com recursos tanto do Fundo
Partidário quanto privados;

5) Recebimento de doações e realização de despesas anteriormente à data final
para remessa da prestação de contas parcial e nela não informadas; e

6) Existência de dívidas de campanha sem apresentação da documentação
obrigatória.

Nos primeiros aclaratórios, o embargante alegou que o acórdão originário teria
sido omisso ao não analisar a totalidade dos documentos apresentados, insurgindo-se,
especificamente, em relação aos seguintes pontos:

a) item “3” do acórdão: nota fiscal referente aos serviços prestados pela Agência
Action Publicidade Ltda (id. 43706434);

b) item “4” do acórdão: comprovação da despesa com o fornecedor João Victor
Schafer Jede (id. 43706544);

c) item “5” do acórdão: comprovação de despesas omitidas da prestação de
contas parcial.

Não houve qualquer insurgência em relação ao item 2 do acórdão, no qual foi
apreciada a irregularidade relativa à falta de comprovação da propriedade do bem imóvel cedido
para a campanha.

A cessão do imóvel foi mencionada nos primeiros embargos (item 19 - id.
43783054), mas sob a perspectiva da omissão de seu registro na prestação de contas parcial.
Confira-se:

19. Na sequência, ao analisar o ponto “5) Recebimento de doações e realização
de despesas anteriormente à data final para remessa da prestação de contas
Num. 43992810 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311795000000042946169
Número do documento: 24091019311795000000042946169
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:32:55

parcial e nela não informadas (itens “9” e “10.2”)”, tem-se, novamente, não
observância aos documentos anexados na retificadora, uma vez que os doadores
Marco Ronaldo Bohn Specht e Jesse Cavalcante, cujas doações somam o
montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ambas realizadas em 16/08/2022, se
referem ao contrato de cessão temporária do imóvel utilizado na campanha, como
anexado no Id.43706581.

Conhecidos e rejeitados os primeiros aclaratórios, foram opostos os presentes
embargos, nos quais o prestador de contas alega que, na espécie, a apresentação de
comprovante de propriedade seria dispensável, na medida em que a cessão foi realizada por uma
administradora de imóveis, aplicando-se o mesmo raciocínio das empresas locadoras de
veículos:

11. Em sede de embargos declaratórios, foi esclarecido que os doadores são
MARCO RONALDO BOHN SPECHT E JESSE CAVALCANTE, cujas doações
somam o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ambas realizadas em
16/08/2022, conforme contrato de cessão temporária do imóvel utilizado na
campanha, como anexado no Id.43706581.

12. Como se observa do referido documento, a cessão foi realizada pelos
proprietários MARCO RONALDO BOHN SPECHT E JESSE CAVALCANTE, por
meio de contrato realizado pela administradora LUX CONSULTORIA,
REPRESENTAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
para o cessionário ELEIÇÃO 2022 ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA
DEPUTADO FEDERAL.

13. Dessa forma, o que se percebe é que a empresa LUX presta serviços como
imobiliária e possui CNPJ ativo na Receita Federal. Observa-se no seu sítio
eletrônico que atua na venda e aluguel de imóveis.

14. Isto é, ela presta serviços intermediando a utilização de bens de terceiros,
como nesse caso foi realizada a cessão de imóvel situado a Rua Tomazina, nº
160, Ahú, Curitiba/PR, CEP: 80.540-160.

15. Nesse sentido, é evidente que os terceiros que colocam seus imóveis à
disposição da empresa são efetivamente os proprietários do bem, como ocorre
com empresas locadoras de veículos.

A alegação ora deduzida, no entanto, não pode se admitida, conforme
entendimento pacífico da jurisprudência:

ELEIÇÕES 2020. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
REPETIÇÃO LITERAL DAS RAZÕES DO PRIMEIRO RECURSO
INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO
DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. "Os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar vícios
intrínsecos constatados no acórdão que julgou os primeiros declaratórios, de
modo que são inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos já
esclarecidos nos julgamentos anteriores" (ED-ED-AREspEl n. 0600780-
19.2020.6.14.0024/PA, ministro Raul Araújo, DJe de 25 de abril de 2022).

Num. 43992810 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311795000000042946169
Número do documento: 24091019311795000000042946169
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:32:55

2. Segundos embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa
ao embargante, nos termos do art. 275, § 6º, do Código Eleitoral.

(ED nos ED no AgReg no REspe nº060042973, Relator Min. Kassio Nunes
Marques, DJE de 06/03/2024)

Com efeito, verifica-se que o embargante não pretende nestes segundos
embargos apontar vício no acórdão que apreciou os primeiros embargos, mas sim apresentar
novos argumentos, até então inéditos, a pretexto de alegar suposta omissão do acórdão primitivo
não apontada por ocasião dos primeiros aclaratórios.

Destarte, tem-se que os presentes embargos de declaração são incabíveis e não
merecem acolhimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
opostos para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603648-17.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO
2022 ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA DEPUTADO FEDERAL, ROGERIO LUIZ ZERAIK
ABDALLA - Advogado dos EMBARGANTES: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A.

DECISÃO
Num. 43992810 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311795000000042946169
Número do documento: 24091019311795000000042946169
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:32:55

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992810 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311795000000042946169
Número do documento: 24091019311795000000042946169
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 09:32:55